Tribunal: STF
Processo: Rcl 40565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NAS BALIZAS MATERIAIS EXTRAÍDAS DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO. PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CENTRADA NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR NÃO EXAURIENTE DE MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE SUBSTANTIVA. CENSURA PRÉVIA JUDICIAL. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Mauro Henrique Neves Cardim, com pedido liminar, fundamentada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 13 a 18 da Lei nº 8.038/1990 e 156 a 162 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, em face da decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória com Obrigação de Fazer nº 8004583-14.2020.8.05.0150, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lauro de Freitas, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF nº 130/DF.
    2. Consoante emerge da inicial, a autoridade reclamada deferiu, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, tutela provisória de urgência para que o ora reclamante “se abstenha de divulgar novos textos que reproduzam inverdades, bem como se abstenha de publicar palavras ofensivas e injuriosas acerca da pessoa física da autora, ou ainda de noticiar inverdades acerca da existência de ordem de coleta de resíduo infectante por parte dos trabalhadores na limpeza urbana de Lauro de Freitas, devendo os textos, áudios e vídeos que noticiam tal fato, serem no prazo de 48 horas retirados dos perfis oficias do réu”, sob pena do pagamento de astreintes.
    3. O reclamante defende que a decisão reclamada instaura censura judicial prévia, em agressão à ordem constitucional brasileira, conforme interpretada e aplicada por este Supremo Tribunal Federal, a infringir diretamente o núcleo fundamental do direito à liberdade de expressão e de imprensa, assim como a vedação peremptória à censura.
    4. Justifica que a decisão reclamada impede “o Reclamante de exercer uma imprensa livre, reintroduzindo o espírito autoritário da Lei de Imprensa, olvidando que vivemos um Estado Democrático de Direito, sem apresentar um dado concreto ou justificativa plausível que permitisse tal situação excepcional”. 
    5. Invoca, em abono de sua tese, afronta à autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130/DF, pelo qual afastada qualquer hipótese de submissão da imprensa à censura prévia, ainda que exercida pelo Poder Judiciário.
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada ao argumento de que seu fumus boni iuris “resta evidente no caso em apreço, uma vez que, além de ausência de fundamentação e ofensa direta à Constituição, bem como o acórdão da ADPF 130, inexiste fato relevante que justifique a censura e ofenda a liberdade de imprensa, o que já foi assegurado por esta Corte”. Quanto ao periculum in mora, aduz com a “restrição da sua liberdade de imprensa e de expressão, uma vez que não fez críticas absurdas a quem quer que seja, apenas veiculando as falas espontâneas de dois Vereadores, o que vem lhe trazendo transtornos, constrangimentos e prejuízos”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, cuide- se da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 130.
    3. No caso em tela, o Juízo da 1ª Vara Cível de Lauro de Freitas/ BA, concedeu tutela provisória de urgência nos seguintes termos:
    “Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA movida por Moema Isabel Passos Gramacho, aduzindo, em síntese, que é prefeita desta cidade e o requerido, MAURO HENRIQUE NEVES CARDIM, é seu opositor político, o qual possui uma página na rede social Facebook, na qual fez postagem denegrindo a imagem da autora.
    Assim, requereu a reparação em danos morais, a retirada da postagem da internet, a retratação do requerido e concessão do direito de resposta à autora.
    A título de tutela de urgência, requer seja o réu imediatamente compelido a retirar os vídeos cujos links foram apresentado nesta peça das suas redes sociais; Seja o réu proibido imediatamente de escrever novos textos e/ou gravar novos vídeos e/ou áudios, por rádio, TV, redes sociais ou qualquer outro veículo de comunicação que mencione a inverdade de que houve ordem de coleta de resíduo infectante por parte dos trabalhadores em limpeza urbana de Lauro de Freitas, ou ainda que mencione palavras injuriosas contra a pessoa física da autora.
    Juntou documentos. 
    É o relato. 
    Decido.
    O direito à liberdade de manifestação do pensamento é consagrado pela Constituição Federal ao dispor, no artigo 5º, inciso IV, que 'é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato'.
    No mesmo sentido, estabelece o artigo 220 da Carta Magna que 'a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição'.
    Nesse contexto, o § 2º do supramencionado artigo 220 da CF estabelece que 'é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística'.
    Não se olvida que tal direito não é absoluto. Sendo possível a relativização quando importar em ofensa considerável a outra garantia fundamental.
    É cediço que uma publicação na Internet tem seu alcance potencializado, dada a grande velocidade com que as informações circulam nesse meio. A despeito do direito de qualquer cidadão à liberdade de expressão, inclusive às críticas aos políticos, embora não seja o caso de censura prévia, é preciso consignar que ele possui limitações, devendo ser exercida com responsabilidade e sem entrar no campo pessoal, sob pena de eventual atingimento da honra de outrem.
    Diante dessas circunstâncias, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, tão somente para determinar que o réu se abstenha de divulgar novos textos que reproduza inverdades, bem como se abstenha de publicar palavras ofensivas e injuriosas acerca da pessoa física da autora, ou ainda de noticiar inverdades acerca da existência de ordem de coleta de resíduo infectante por parte dos trabalhadores na limpeza urbana de Lauro de Freitas, devendo os textos, áudios e vídeos que noticiam tal fato, serem no prazo de 48 horas, retirados dos perfis oficias do réu, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).
    Da análise das demais postagens, ainda que superficial, resta claro que as críticas se referem às medidas adotadas pela gestão pública nesse período de Pandemia. Em suma, nesse juízo de cognição perfunctória, aparentemente, se trata de crítica política, o que é corroborado pela versão da própria inicial, que menciona a rivalidade política entre as partes, pois indica que o requerido seria opositor político da autora.
    Ademais, a referidas postagens já ficaram por longo período disponíveis à reprodução por terceiros, sendo impossível impedir a sua veiculação e propagação em sede de tutela antecipada.
    Entretanto, o seu veiculador obviamente tem responsabilidade pelo conteúdo postado em sua página oficial, o que significa que, em caso de ter esse extrapolado o seu direito de livre expressão, o teor potencialmente ofensivo poderá ser objeto de oportuna reparação” (destaquei).
    4. Em 30.4.2009, esta Suprema Corte julgou procedente a ADPF nº 130, ocasião em que declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII).
    (…)
    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). (...)
    PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.
    (...)
    NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). (...) Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; (…). Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.
    (…)
    EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal (...)” (ADPF 130/DF, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    5. A transcrição evidencia que, na interpretação empreendida por esta Suprema Corte, a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, manifestação do pensamento e imprensa que não se contenham nos limites materiais – expressamente excepcionados – da própria Lei Fundamental, não se harmoniza com o regime constitucional vigente no país. Reza o art. 220 da Carta Política, in verbis:
    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    (…)
    § 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.” 
    6. Ao assegurar ampla liberdade à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, o art. 220, caput, da Constituição Brasileira reverbera um dos sustentáculos dos regimes democráticos, cuja imprescindibilidade a experiência política internacional se encarregou de consagrar.
    7. No Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão é a regra, admitida a sua restrição somente em situações excepcionais e nos termos da lei que, em qualquer caso, deverá observar os limites materiais emanados da Constituição.
    8. Desafia a autoridade do parâmetro decisório emanado do STF a imposição de restrições à liberdade de imprensa que, além de excessivas, se mostrem substantivamente incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. No caso em tela, o juízo da 1ª Vara Cível de Lauro de Freitas/BA, antecipou a tutela requerida pela autora de ação de indenização e obrigação de fazer para determinar: “que o réu se abstenha de divulgar novos textos que reproduza inverdades, bem como se abstenha de publicar palavras ofensivas e injuriosas acerca da pessoa física da autora, ou ainda de noticiar inverdades acerca da existência de ordem de coleta de resíduo infectante por parte dos trabalhadores na limpeza urbana de Lauro de Freitas, devendo os textos, áudios e vídeos que noticiam tal fato, serem no prazo de 48 horas, retirados dos perfis oficias do réu, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).”
    9. Ora, o núcleo essencial e irredutível do direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento compreende não apenas os direitos de informar e ser informado, mas também os direitos de ter, emitir opiniões e fazer críticas. O confinamento da atividade da imprensa à mera divulgação de informações equivale a verdadeira capitis diminutio em relação ao papel social esperado por ela, desempenhado em uma sociedade democrática e livre – papel que a Constituição reconhece e protege.
    10. Todavia, a ponderação do interesse público na manifestação do pensamento conduz a um elevado grau de tolerância no tocante aos requerimentos de proteção do interesse individual.
    11. Em se tratando de ocupante de cargo público, investido de autoridade, no desempenho das suas funções, sujeito ao escrutínio da imprensa e do público em geral, mostram-se consideravelmente mais largos os limites da crítica aceitável. Em tais casos, não basta, à higidez dos limites à liberdade de manifestação do pensamento, que (i) estejam eles devidamente previstos em leis formalmente válidas e (ii) atendam a fins constitucionalmente legítimos. É necessário, ainda, que (iii) a pretendida interferência nas liberdades de expressão e de imprensa traduza, ao ser aplicada ao caso concreto, um limite necessário à preservação de uma sociedade democrática e plural.
    12. Nesse contexto, assume especial relevo o critério da proporcionalidade para a imposição de restrições à liberdade de expressão, mesmo estando teoricamente fundadas na proteção da honra ou da imagem e na inibição à manifestação de juízos críticos a ocupante de função de interesse público, no exercício das suas atribuições.. 
    13. No caso concreto, a decisão reclamada, ao determinar que "o réu se abstenha de divulgar novos textos que reproduzam inverdades, bem como se abstenha de publicar palavras ofensivas e injuriosas acerca da pessoa física da autora, ou ainda de noticiar inverdades acerca da existência de ordem de coleta de resíduo infectante por parte dos trabalhadores na limpeza urbana de Lauro de Freitas", parece não sobreviver, pelo menos a um primeiro olhar, em juízo de delibação, ao teste da proporcionalidade e traduzir censura prévia em infringência ao que esta Suprema Corte estatuiu ao julgamento da ADPF nº 130, de caráter vinculante.
    Nessa mesma linha, merece destaque a primorosa decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello ao apreciar o pedido de liminar requerido na Rcl. 15243-MC/RJ (DJe 20.3.2013), da qual extraio:
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EFICÁCIA VINCULANTE DO JULGAMENTO NELA PROFERIDO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA POR ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE, PELO STF, MEDIANTE RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. JORNALISMO DIGITAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE CRÍTICA: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL. O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC (11/03/1994). MATÉRIA JORNALÍSTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL: TEMAS VERSADOS NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO. CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO RECLAMATÓRIA E OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE ‘PERICULUM IN MORA’. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    (…)
    A questão ora em exame, segundo entendo, assume indiscutível magnitude de ordem político-jurídica, notadamente em face de seus claros lineamentos constitucionais que foram analisados, de modo efetivo, no julgamento da referida ADPF 130/DF, em cujo âmbito o Supremo Tribunal Federal pôs em destaque, de maneira muito expressiva, uma das mais relevantes franquias constitucionais: a liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado democrático de direito.
    Cabe rememorar, especialmente na data de hoje (11/03/2013), a adoção, em 11/03/1994, pela Conferência Hemisférica sobre liberdade de expressão, da Declaração de Chapultepec, que consolidou valiosíssima Carta de Princípios, fundada em postulados, que, por essenciais ao regime democrático, devem constituir objeto de permanente observância e respeito por parte do Estado e de suas autoridades e agentes, inclusive por magistrados e Tribunais judiciários.
    A Declaração de Chapultepec – ao enfatizar que uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade, não devendo existir, por isso mesmo, nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de comunicação – proclamou, dentre outros postulados básicos, os que se seguem:
    ‘I – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo.
    II – Toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos.
    ..............................................................................................
    VI – Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam.
    ..............................................................................................
    X – Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias contra o poder público.’ (grifei)
    Tenho sempre destacado, como o fiz por ocasião do julgamento da ADPF 130/DF, e, também, na linha de outras decisões por mim proferidas no Supremo Tribunal Federal (AI 505.595/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que o conteúdo da Declaração de Chapultepec revela-nos que nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão (ou de ilegitimamente interferir em seu exercício), pois o pensamento há de ser livre – permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!!
    Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a crítica – por mais dura que seja – revele-se inspirada pelo interesse coletivo e decorra da prática legítima de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional (CF, art. 5º, IV, c/c o art. 220).
    Não se pode desconhecer que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar.
    A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as figuras públicas, independentemente de ostentarem qualquer grau de autoridade.
    É por tal razão que a crítica que os meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, por mais acerba, dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos da personalidade.
    É importante acentuar, bem por isso, que não caracterizará hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgar observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicular opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender.
    Com efeito, a exposição de fatos e a veiculação de conceitos, utilizadas como elementos materializadores da prática concreta do direito de crítica, descaracterizam o animus injuriandi vel diffamandi, legitimando, assim, em plenitude, o exercício dessa particular expressão da liberdade de imprensa.
    Entendo relevante destacar, no ponto, matéria efetivamente debatida no julgamento da ADPF 130/DF, em que também se analisou a questão sob a perspectiva do direito de crítica – cuja prática se mostra apta a descaracterizar o animus injuriandi vel diffamandi (CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY, ‘A Liberdade de Imprensa e os Direitos da Personalidade’, p. 100/101, item n. 4.2.4, 2001, Atlas; VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR, ‘A Proteção Constitucional da Informação e o Direito à Crítica Jornalística’, p. 88/89, 1997, Editora FTD; RENÉ ARIEL DOTTI, ‘Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação’, p. 207/210, item n. 33, 1980, RT, v.g.) –, em ordem a reconhecer que essa prerrogativa dos profissionais de imprensa revela-se particularmente expressiva, quando a crítica, exercida pelos mass media e justificada pela prevalência do interesse geral da coletividade, dirige-se a figuras notórias ou a pessoas públicas, independentemente de sua condição oficial.
    Daí a existência de diversos julgamentos, que, proferidos por Tribunais judiciários, referem-se à legitimidade da atuação jornalística, considerada, para tanto, a necessidade do permanente escrutínio social a que se acham sujeitos aqueles que, exercentes, ou não, de cargos oficiais, qualificam-se como figuras públicas.
    (...)
    É relevante observar que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), em mais de uma ocasião, advertiu que a limitação do direito à informação (e, também, do poder-dever de informar), quando caracterizada mediante (inadmissível) redução de sua prática ‘ao relato puro, objetivo e asséptico de fatos, não se mostra constitucionalmente aceitável nem compatível com o pluralismo, a tolerância (...), sem os quais não há sociedade democrática (...)’ (Caso Handyside, Sentença do TEDH, de 07/12/1976).
    Essa mesma Corte Europeia de Direitos Humanos, quando do julgamento do Caso Lingens (Sentença de 08/07/1986), após assinalar que ‘a divergência subjetiva de opiniões compõe a estrutura mesma do aspecto institucional do direito à informação’, acentua que ‘a imprensa tem a incumbência, por ser essa a sua missão, de publicar informações e ideias sobre as questões que se discutem no terreno político e em outros setores de interesse público (...)’, vindo a concluir, em tal decisão, não ser aceitável a visão daqueles que pretendem negar, à imprensa, o direito de interpretar as informações e de expender as críticas pertinentes.
    É preciso advertir, bem por isso, notadamente quando se busca promover a repressão à crítica jornalística, mediante condenação judicial ao pagamento de indenização civil, que o Estado – inclusive o Judiciário – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais dos meios de comunicação social.
    Essa garantia básica da liberdade de expressão do pensamento, como precedentemente assinalado, representa, em seu próprio e essencial significado, um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática. Nenhuma autoridade, mesmo a autoridade judiciária, pode prescrever o que será ortodoxo em política, ou em outras questões que envolvam temas de natureza filosófica, ideológica ou confessional, nem estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição aos meios de divulgação do pensamento. Isso, porque ‘o direito de pensar, falar e escrever livremente, sem censura, sem restrições ou sem interferência governamental’ representa, conforme adverte HUGO LAFAYETTE BLACK, que integro